Tribunal: TJSP
Processo: 1017600-95.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÕES. Responsabilidade civil do Estado. Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos. Acidente sofrido por aluno nas dependências de estabelecimento de ensino durante o período escolar. Fratura no cotovelo esquerdo. Nexo de causalidade configurado. Prestação do serviço não satisfatória. Falha no dever de fiscalização e cuidado. Dano moral reflexo em relação à

Ementa:
APELAÇÕES. Responsabilidade civil do Estado. Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos. Acidente sofrido por aluno nas dependências de estabelecimento de ensino durante o período escolar. Fratura no cotovelo esquerdo. Nexo de causalidade configurado. Prestação do serviço não satisfatória. Falha no dever de fiscalização e cuidado. Dano moral reflexo em relação à mãe do coautor, à época criança com 3 anos de idade. Cabimento. Indenizações a título de dano moral que são de rigor. Dano estético, porém, indevido. Portanto, recurso dos autores parcialmente provido, desprovido o do réu.